Tribunal: TJDFT
Processo: 0732265-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TIO POR AFINIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU QUE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Demonstrado que o requerente se aproveitou da autoridade que exercia sobre a vítima – já que era tio por afinidade da ofendida e a companheira do recorrente cuidava da vítima - para a prática do crime de estupro de vulnerável, deve ser mantida a majorante prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal.
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.